Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002792-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 000.870.061-38 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 002792-87.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO:

CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRADESCO SAUDE S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora.

Alega a embargante que o acórdão “
deixou de se manifestar sobre a comprovação de cumprimento da liminar, conforme restou corroborado a embargante autorizou de forma integral todos os procedimentos e materiais solicitados, tanto que, a embargada já realizou os procedimentos, conforme prints colacionados
” (sic).

Afirma que “
resta corroborado o
cumprimento da liminar pela embargante
, sendo assim, o bloqueio se mostra totalmente indevido, uma vez que, a embargada em nenhum momento comprovou que houve qualquer negativa de cobertura pela embargante
” (sic).

Explana que “
o Nobre Relator foi omisso em relação ao reembolso nos limites do contrato, já que não há determinação para custeio integral em prestador de livre escolha do Segurado
” (sic), devendo, portanto, ser respeitados os limites do contrato.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 212054672).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 212117192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de valores tem como objetivo garantir o resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicáveis ao caso, por força do artigo 497 c/c art. 519, ambos do CPC”.

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Convém dizer que a juntada de
print
de tela não foi suficiente a comprovar a cumprimento da liminar pela embargante até mesmo porque a parte embargada vinha reiteradamente noticiando o descumprimento da medida, conforme consignado no acórdão.

Ademais, não há falar em limites do contrato, uma vez que a decisão deveria ser impugnada quando do deferimento da liminar que autorizou os procedimentos, sem condicionar aos limites contratados.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024